Tribunal: TJSP
Processo: 2078997-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela provisória para obrigar a agravante a fornecer os serviços de home care. Segurado, com 52 anos de idade, diagnosticado com Encefalopatia de Wernicke. Relatório médico que, em análise superficial, não indicou expressamente o home care, bem como não justificou a prescrição dos atendimentos médicos e de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela provisória para obrigar a agravante a fornecer os serviços de home care. Segurado, com 52 anos de idade, diagnosticado com Encefalopatia de Wernicke. Relatório médico que, em análise superficial, não indicou expressamente o home care, bem como não justificou a prescrição dos atendimentos médicos e de enfermagem. Questão a ser dirimida no curso da demanda. Não preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão reformada.
Recurso provido, prejudicado o interno.